Tribunal: TCU
Processo: 017.826/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1102021 e códigoUasg 980514 (Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2021 PREGÃO ELETRONICO No 10.355/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 4105-067/2021, AGENCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP ALAGOAS, AQUISIÇÃO DEMOBILIARIO ESCOLAR, MESAS REFEITORIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.)

Inteiro teor:
Acórdão 6480/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na adesão à Ata de Registro de Preços 15/2022, originada do Pregão Eletrônico 10/2022, conduzido pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba (Cispar), pelo Município de Santarém/PA, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição eventual, futura e parcelada de equipamentos escolares pelos municípios consorciados ao Cispar, incluindo fornecimento e instalação, quando necessário, com valor estimado de R$ 4.447.650,00, sendo a empresa fornecedora a Delta Produtos e Serviços Ltda. (CNPJ 11.676.271/0001-88). Considerando que o representante alegou, em síntese: a ocorrência de possíveis irregularidades no processo de adesão à ata de registro de preços de outro município, incluindo a ausência de uma justificativa adequada para a adesão; e indícios de sobrepreço na aquisição dos itens contratados e possível superfaturamento, o que revelaria ausência de comprovação da vantajosidade e da adequação do objeto às reais necessidades do órgão aderente; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, acompanhando a unidade instrutora (peça 17), autorizei a realização de oitivas e diligência, que foram devidamente respondidas; considerando que, segundo a unidade, as informações trazidas aos autos permitem afirmar que a administração municipal realizou pesquisa de preços prévia junto a três fornecedores distintos, cujos resultados foram devidamente registrados e publicados no Portal da Transparência, o que elide um dos apontamentos do representante; considerando que, ainda de acordo com a unidade, não há indícios de omissão quanto à demonstração de vantajosidade, pois a prefeitura atuou para verificar a adequação do objeto e a compatibilidade de preços; considerando, no que se refere às alegações de sobrepreço e superfaturamento, a conclusão da unidade no sentido de que " não se verificam indícios de que os valores contratados ultrapassem os padrões de mercado para produtos com especificações equivalentes. Ao contrário, as informações apresentadas pela contratada, corroboradas pela prefeitura, demonstram compatibilidade dos preços com outros contratos públicos e atas de registro de preços vigentes em diversos entes da Federação, além da consideração de custos logísticos relevantes no transporte de mobiliário escolar indicado pelo representante ao município de Santarém, fator que afeta diretamente o custo final sem caracterizar irregularidade " (peça 56); e considerando que, a partir disso, a unidade propôs conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e aos interessados; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.826/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Delta Produtos e Servicos Ltda. (11.676.271/0001-88); Município de Santarém/PA (05.182.233/0001-76) 1.2 Representante: Juscelino Kubitschek Campos de Souza (CPF: XXX.323.582-XX) 1.3. Unidade: Município de Santarém/PA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Marcelo Baddini (208795/OAB-SP), representando Delta Produtos e Servicos Ltda.; Erika Auzier da Silva (22036/OAB-PA), representando Juscelino Kubitschek Campos de Souza 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há